Tribunal: TJDFT
Processo: 0704814-38.2016.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO E EXTINGUIU A AÇÃO PELO PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO DE ACORDO. EXECUÇÃO QUE TRAMITA DESDE 2016. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA CORRENTE DE COOPERATIVA. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO AO FUNCIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela agravada no quais defende haver omissão no acórdão quanto aos documentos que comprovariam o prejuízo às atividades da cooperativa em razão da penhora realizada em sua conta corrente. Contrarrazões não apresentada.
II. Inicialmente, tem-se por tempestivos os presentes embargos em razão da ausência de publicação do acórdão no nome dos advogados constituídos pela última procuração juntada aos autos, ID 39920518. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que houve fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada, ou seja, de que a documentação juntada não era apta a comprovar o efetivo prejuízo às atividades da cooperativa, sobretudo considerado o contexto desta execução, que tramita desde o ano de 2016. Os itens IV e V da ementa de julgamento apontam fundamentação extensa nesse sentido.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.